Tribunal: TJDFT
Processo: 0729951-07.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. ATIVIDADE DE DINAMIZAÇÃO. GRATIFICAÇÃO CRIADA COM O INTUITO DE BONIFICAR O ALFABETIZADOR. GRATIFICAÇÃO NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para que o Distrito Federal fosse condenado a incorporar aos seus proventos de aposentadoria mais 0,6% a título de GAA, totalizando o percentual de 10,8% acerca daquela gratificação, além do pagamento dos valores devidos decorrente da diferença GAA desde julho de 2020. Em seu recurso sustenta que a lei exige apenas regência de classe e o exercício de atividades de alfabetização para o pagamento da gratificação, de modo que ausente outros requisitos acerca da atividade do professor. Assim, destaca que a atividade de alfabetização em regência de classe efetuada mediante dinamização também preenche os requisitos legais para a percepção daquela gratificação, uma vez que suas atribuições são idênticas ao professor regente em uma sala de aula típica.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se o professor que atua em regime de dinamização preenche os requisitos para a percepção da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA.
III. Razões de decidir
4. A controvérsia incide sobre o percentual devido à título de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA incorporados aos proventos de aposentadoria da parte autora, uma vez que na via administrativa foi reconhecido o total de 10,2%, enquanto que a parte autora alegou ser devido o percentual de 10,8% face as atividades de regência e alfabetização em regime de dinamização realizadas em 11/05/1995 a 31/01/1996 e 22/02/1999 a 05/02/2000.
5. Os documentos juntados nos autos demonstram que a parte autora exercia atividade de dinamização no período pleiteado, mediante regência de classes. Sobre a atividade de dinamização, não se desconhece que, em demandas anteriores, existiam declarações emitidas pelo Distrito Federal no sentido de que professor dinamizador é aquele que exerce atividades em turma de alfabetização “com enfoque mais lúdico e artístico, fixando e consolidando os conteúdos já explorados em sala de aula viabilizando a alfabetização de maneira prazerosa”. Não obstante, o entendimento atual das demais Turmas Recursais deste E. TJDFT é de que o professor dinamizador não exerce atividade de alfabetização. Neste sentido: Acórdão 2069271, 0722640-62.2025.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/11/2025, publicado no DJe: 03/12/2025; Acórdão 2046320, 0713131-10.2025.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 30/09/2025; e Acórdão 1964169, 0716612-15.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 17/02/2025. Assim, e em detida análise da questão, é possível constatar que o professor que exerce atividade em regime de dinamização não atua diretamente com a efetiva alfabetização, eis que realiza atividades de forma geral e pontual para alunos de diversas séries, mediante atividades lúdicas, jogos, músicas, ensino religioso e educação artística. Desse modo, e considerando que o intuito da GAA é bonificar o professor que exerce a função contínua e diária de alfabetizar no decorrer do ano letivo, situação diversa daqueles professores que atuam em regime de dinamização, deve ser acolhido o entendimento das Turmas Recursais deste E. TJDFT no sentido de que o professor dinamizador não preenche os requisitos para a percepção da GAA. Em consequência, mantém-se a sentença recorrida.
IV. Dispositivo e tese
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da causa.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2069271, 0722640-62.2025.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/11/2025; TJDFT, Acórdão 2046320, 0713131-10.2025.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/09/2025; TJDFT, Acórdão 1964169, 0716612-15.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025.